Tribunal: STF
Processo: ARE 1454991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. INFUNDADA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA.



    Exclusão de policial militar dos quadros da corporação a bem do serviço público. Prescrição que se afasta. Processo administrativo disciplinar que observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não se extraindo ilegalidade na sua condução. Ausência de ilegalidade ou falta de razoabilidade e proporcionalidade no ato administrativo de exclusão. Defeso ao Poder Judiciário ingressar na seara do mérito do ato administrativo, exceto no seu aspecto formal, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Manutenção da sentença.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, §§ 3º, 4º e 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por conseguinte, o Apelante foi excluído, ex officio, a bem da disciplina, nos termos do artigo 47, § 1º, e artigo 91, inciso VI, todos da Lei Estadual nº 443/81, c/c artigo 13, inciso IV, letra “a”, do Decreto Estadual nº 2.155/78, a seguir transcritos:



    (...)



    A alegação de prescrição foi corretamente rechaçada pelo d. Juízo a quo, haja vista que o Recurso Hierárquico (doc 0913) que interpôs em agosto de 2014, não possui efeito suspensivo, à luz do disposto no artigo 58 da Lei nº 5.427/09, verbis:



    (...)



    Nesta perspectiva, impõe-se observar que o prazo prescricional seria de 12 anos, porque a pena cominada para o crime do artigo 308 do CPM é de dois a oito anos de reclusão e assim prescreveria em 12 anos, conforme artigo 125, inciso IV, do CPM:



    (...)



    Isso porque o parágrafo único do artigo 17 do Decreto nº 2.155/78 (doc 0397) prevê que os casos previstos no Código Penal Militar como crime prescrevem nos prazos nele estabelecidos. Por conseguinte, na hipótese de crime previsto no Código Penal Militar, a prescrição na via administrativa é idêntica àquela estabelecida no artigo 125 do referido diploma legal, verbis: (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente